Tribunal: STF
Processo: ARE 1580086
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA 
POSSE. ANTECEDENTES CRIMINAIS: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE (AJUDANTE GERAL) MUNICÍPIO DE BAURU – Candidato que teve a sua posse indeferida, por apresentar antecedentes criminais (condenação criminal transitado em julgado) – Inteligência do Tema de Repercussão Geral nº 1.190/STF – Incompatibilidade, contudo, das infrações penais praticadas com o cargo público –  Inclusive, há recente mandado de prisão expedido em desfavor do apelante – Exclusão do candidato se deu dentro dos critérios da razoabilidade – Sentença denegatória mantida – Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 7). 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º da Constituição da República e o Tema 1.190 da repercussão geral. 

Asseverou que, “em atendimento aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana e do caráter ressocializador da pena, ‘a pessoa com os direitos políticos suspensos e em débito com a Justiça Eleitoral, em razão de condenação criminal transitada em julgado, pode ser investida em cargo público, após aprovação em concurso, considerada a ponderação entre as legítimas condições legais e editalícias para o exercício de cargo público e a necessidade de se estimular e promover a reinserção social da pessoa condenada criminalmente’” (fls. 5-6, e-doc. 13). 

Argumentou que, “para comprovar a total falta de fundamentação fática e legal da impetrada, junta-se a Lei Municipal 6.420/2013, que celebrou convênio com o Centro de Progressão Penitenciária III de Bauru – SP, objetivando a recuperação de detentos que estejam cumprindo pena em regime semiaberto, mediante a utilização de mão de obra dos reeducandos na execução dos serviços de limpeza pública, ajardinamento, alvenaria, serralheria e similares” (fl. 8, e-doc. 13). 

3. O recurso extraordinário teve seguimento negado, pela aplicação do Tema 1.190 da repercussão geral, e foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).

O agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede o conhecimento e o provimento do presente recurso.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 1.190 da repercussão geral.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos: 
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou turma recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS
INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

 “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).

“RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021).

Com a aplicação do Tema 1.190 da repercussão geral e a ausência de  interposição do agravo interno no Tribunal de origem, houve preclusão da matéria sobre a possibilidade de investidura em cargo público, após aprovação em concurso, de pessoa com os direitos políticos suspensos e em débito com a Justiça Eleitoral, em razão de condenação criminal transitada em julgado.

6. O Tribunal de origem manteve o indeferimento da posse de candidato aprovado em concurso público, por não cumprir requisito previsto no edital — ausência de antecedentes criminais e pleno exercício dos direitos civis e políticos. 

Na espécie, assentou-se ter o candidato diversas condenações criminais transitadas em julgado, histórico de reincidência e até registro de evasão do sistema prisional, o que evidenciou a incompatibilidade com o cargo pretendido, nos termos da seguinte fundamentação:  
“O Edital do Concurso, nº 09/2022 (fls. 10/27), previu, de forma expressa, no Capítulo XIV, os requisitos essenciais para a investidura no cargo, sendo um deles: ‘não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos’ (item 1, ‘e’ fl. 21), além da posse ficar condicionada à apresentação do atestado de antecedentes criminais, bem como, de diversas certidões de distribuição e de execução (Capítulo XIII, item 5 fl. 21), nos seguintes termos: (...)
Na espécie, o impetrante, após ser nomeado para o cargo de auxiliar em manutenção, conservação e transporte – ajudante geral (portaria de nomeação nº 3686/2023 – fls. 28/29 e 71), teve sua posse indeferida, em virtude do não cumprimento dos requisitos exigidos no edital do concurso, notadamente, pela apresentação de ‘Certidão de Quitação da Justiça Eleitoral informando que ‘não está quite com a Justiça Eleitoral (...), em razão de suspensão dos direitos políticos (condenação criminal (LC 64/60, Art. 1º, I, E))’, na certidão de objeto e pé da Execução Criminal apresenta somas de penas referentes a condenações criminais transitadas em julgado recentes’ (fl. 31 g.n.). 
E, de fato, não é repreensível a conduta da Administração de excluir o candidato que registra antecedentes criminais, com recentes condenações criminais transitadas em julgado, nas hipóteses em que o próprio edital do concurso preceitua como requisito essencial para a investidura no cargo ‘não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos’, como verificado, na espécie.
Com efeito, o edital, além de dar publicidade (ato convocatório), estabelece os requisitos para o cargo e as regras do certame. 
Costuma-se dizer que ‘faz lei entre as partes’, devendo pautar-se pela razoabilidade e sempre atender à finalidade do certame. Assim, a exigência de ‘não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos’, mostram-se pertinentes para o concurso em questão, de forma a resguardar o interesse da defesa social, que deve prevalecer sobre o interesse individual. 
Não se olvida que o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.190 (RE nº 1.282.553, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04.10.2023, fixou a seguinte tese vinculante: (...)
E, na espécie, como bem ponderado pelo Magistrado sentenciante, é certo que ‘não houve qualquer ilegalidade cometida pela autoridade impetrada, que simplesmente seguiu os ditames previamente fixados no edital de regência do concurso público’ (fl. 122), porquanto, além do indeferimento da posse não ter se dado, unicamente, pelo fato do impetrante estar com os direitos políticos suspensos, como alegado na petição inicial, mas sim, pela existência de antecedentes criminais, não demonstrou o impetrante o cumprimento dos requisitos para a investidura no cargo.
Isso porque, mesmo considerando a tese vinculante firmada pelo C. STF no Tema nº 1.190, acima reproduzida, no sentido de que a suspensão dos direitos políticos com base no artigo 15, III, da Constituição Federal [‘III – condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;’] não pode impedir a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, deve ser verificada a compatibilidade daquela infração penal praticada e o cargo público a ser provido.
E, na espécie, verifica-se que o impetrante, além de possuir diversas ações penais distribuídas em seu desfavor, tanto na Comarca de Tupã, como em Bauru (fls. 72/75), foi condenado como incurso no artigo 171, ‘caput’, do Código Penal, cujo trânsito em julgado para defesa operou-se em 27.02.2015 (fls. 76/77), bem como, condenado, em diversos outros processos criminais, como incurso nos artigos 250 
§ 1º, II, ‘a’ do Código Penal, e art. 15 ‘caput’ da Lei 10.826/03 e art. 65 ‘caput’ da Lei 9.605/1998 e art. 344 todos c/c art. 69 ‘caput’ e art. 171 ‘caput’ e art. 171 ‘caput’ e art. 129 § 9º e art. 147 ‘caput’ e art. 147 ‘caput’ e art. 129 ‘caput’ e art. 147 ‘caput’ e art. 147 ‘caput’ todos do CP e art. 15 ‘caput’ da Lei 10.826/03, cuja soma de penas totalizou, no ano de publicação do edital do concurso público em voga (2022): ‘Reclusão: treze anos, quatro meses e cinco dias Detenção: dois anos, um mês e onze dias Total geral: quinze anos, cinco meses e dezesseis dias; Regime para reclusão: Semiaberto, Regime para detenção: Semiaberto; Situação: Reincidente doloso;’ (fl. 78 data de 08.06.2022), além de ter configurado ‘evasão/abandono’ do sistema carcerário, em 14.12.2022 (fl. 78). 
Sendo assim, o indeferimento da posse do impetrante, além de constituir critério objetivo expressamente previsto no edital, está devidamente fundamentado, não caracterizando ofensa aos ditames legais e constitucionais, pois não comprovada qualquer compatibilidade do cargo público a ser provido com as infrações penais praticadas pelo impetrante, a saber: ‘lesão corporal em ambiente doméstico, ameaças, estelionatos, crime ambiental, disparo de arma de fogo, coação no curso do processo e incêndio em casa habitada/destinada a habitação’ (fl. 156), inclusive, há recente mandado de prisão expedido em desfavor do apelante, como demonstrado em contrarrazões (fls. 159/160), mostrando-se totalmente incompatível o exercício do cargo público com os delitos praticados pelo candidato.
No caso, ainda, inexiste qualquer informação a indicar que tenha se submetido ao instituto penal da Reabilitação (art. 93, CP). 
Também, importante observar que os requisitos não se revelam de modo algum desproporcionais, tendo sido exigidos, indistintamente, a todos os candidatos do concurso, em consonância com o princípio da isonomia. E, no caso, o indeferimento da posse do candidato se deu dentro dos critérios da razoabilidade. (...)
Destarte, é caso de manutenção da r. sentença denegatória da segurança, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 4-10, e-doc. 7).

Como evidenciado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, para rever o entendimento das instâncias ordinárias sobre a legalidade do ato pelo qual se excluiu o agravante do concurso público para o cargo de ajudante geral, em razão do não cumprimento dos requisitos exigidos no edital do concurso, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DO CERTAME NA FASE DE PESQUISA SOCIAL E DOCUMENTAL. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO ALMEJADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.521.109-AgR-segundo-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.3.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público. Soldado de polícia militar. Investigação social. Inaptidão do candidato. Exclusão do certame. Conduta incompatível com o cargo almejado. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 1. Diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a decisão da Corte de Origem está em consonância com a orientação firmada reiteradamente no Supremo Tribunal Federal de que ‘as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle’. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e das cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.481.093-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.6.2024).

“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inviabilidade de reexame de fatos e provas e análise das normas editalícias. Súmulas 279 e 454/STF. Concurso público. Investigação social. Inquérito policial. Presunção de inocência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo o entendimento do juízo de origem em controvérsia sobre a continuidade de candidato em concurso público após investigação social que considerou o inquérito policial. 2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, alegando que os fundamentos adotados para o não conhecimento do recurso extraordinário são impertinentes. 3. A decisão monocrática ora impugnada assentou o não conhecimento do recurso extraordinário sob o fundamento de que a análise da matéria demandaria o reexame de fatos e provas e de normas editalícias, vedado pelas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental possui aptidão para reformar a decisão agravada, que não conheceu de recurso extraordinário por demandar reexame de fatos e provas e de normas editalícias (Súmulas 279 e 454/STF), em caso de continuidade de candidato em concurso público após investigação social que considerou inquérito policial. III. Razões de decidir 5. A não intimação da parte agravada para contrarrazões se justifica pela celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal) e pela ausência de prejuízo, uma vez que a decisão recorrida será mantida e não há efeitos modificativos, não configurando ofensa ao contraditório (art. 10 do Código de Processo Civil). 6. O recorrente não apresentou novos argumentos aptos a infirmar a decisão agravada. 7. A controvérsia sobre a continuidade de candidato em concurso público, diante da sindicância da vida pregressa que considerou inquérito policial, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias e a análise das normas editalícias. Tal reexame é inviável em recurso extraordinário, conforme vedado pelas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso, salvo situações excepcionais e de indiscutível gravidade, não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, consoante tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral. IV. Dispositivo 9. Recurso desprovido” (ARE n. 1.564.569-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 12.11.2025).

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Eliminação de candidato. Necessidade de reexame fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar cláusulas do edital, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.478.042-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.5.2024).

7. Ademais, é inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válido lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CIVIL. OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR À REDE PÚBLICA COLETORA DE ESGOTO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTROLE DE LEGALIDADE DE NORMA MUNICIPAL: DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.518.751-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora